Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO DEVEDOR.
1. O agravo de instrumento que enfrenta matéria expressamente tratada na decisão recorrida deve ser conhecido. Preliminar rejeitada.
2. Não sendo cumprida a obrigação de entregar coisa certa, a sua conversão em perdas e danos é medida que se impõe.
3. Se não puder ser imputado à parte, o transcurso de longo lapso temporal não impede a realização de perícia.
4. “Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais” (REsp 1274466 SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
5. Agravo de instrumento não provido.